Tribunal: TCU
Processo: 019.717/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 18), em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pela Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul (Fernando Nardon Nielsen, Juiz Federal Diretor do Foro) para o atendimento integral das determinações do Acórdão 633/2026-TCU-Segunda Câmara , independentemente dos prazos específicos inicialmente fixados nos subitens do decisório. 1. Processo TC- Processo 019.717/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Sebastiao Eladio Santos (XXX.686.788-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.